Tribunal: STF
Processo: RHC 57783
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
Recurso de habeas corpus. Fundamentação. Art. 289 do Regimento Interno. Não se conhece de recurso ordinário interposto mediante simples petição que careca de qualquer fundamentação. Jurisprudência do Tribunal. - Recurso de Habeas Corpus não conhecido.